Tribunal: TJES
Processo: 5007067-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: ALCI SILVANO GEGENHEIMER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41.

2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário.

3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.

4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA contra a r. decisão com cópia em id. 8528279 do juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da “ação de constituição de servidão de passagem” n.º 5001771-36.2024.8.08.0050 ajuizada em face de ALCI SILVANO GEGENHEIMER, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, de imissão provisória na posse da área especificada nos autos, implicando em lesão grave e irreparável à atividade econômica da agravante, bem como à toda a sociedade capixaba.

Em suas razões de id. 8528240, a agravante relata que tem a incumbência de realizar para a administração pública a instalação da LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1, CS sobre parte do imóvel objeto da matrícula nº 7.125 do 1º CRI de Viana – ES. Aduz que existe um cronograma contratual a ser cumprido, já que a obra visa suprir a demanda crescente de energia elétrica na região, conforme afiançado pelo Contrato de Concessão nº 08/2022, nos termos da Resolução Autorizativa n.° 15.194, de 19 de março de 2024, e do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Sustenta em seu recurso que o citado Decreto-Lei autoriza, a título de tutela de urgência, a imissão na posse em casos de desapropriação ou servidão administrativa, desde que seja realizado o depósito do valor cadastral do imóvel, ofertando tal depósito conforme id’s. 8528538 e 8528537. Aponta que a decisão agravada baseou a negativa da imissão na posse no fato de a área ser destinada à fruticultura, bem como sob o fundamento de que o valor oferecido administrativamente por meio de notificação teria sido menor que o valor apurado em laudo de id. 42279984. Defende, todavia, que além deste procedimento prévio de notificação ser dispensável, eventual diferença devida será apurada no bojo do próprio processo judicial. Com fulcro nesses fundamentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de imissão na posse, bem como, no mérito, para que a decisão seja reformada.

Em decisão id. 8547679 foi deferida a tutela recursal.

Sem contrarrazões, vez que na ação de origem não houve a angularização da relação processual.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007067-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

AGRAVADO: ALCI SILVANO GEGENHEIMER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA contra a r. decisão com cópia em id. 8528279 do juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da “ação de constituição de servidão de passagem” n.º 5001771-36.2024.8.08.0050 ajuizada em face de ALCI SILVANO GEGENHEIMER, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, de imissão provisória na posse da área especificada nos autos, implicando em lesão grave e irreparável à atividade econômica da agravante, bem como à toda a sociedade capixaba.

Em suas razões de id. 8528240, a agravante relata que tem a incumbência de realizar para a administração pública a instalação da LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1, CS sobre parte do imóvel objeto da matrícula nº 7.125 do 1º CRI de Viana – ES. Aduz que existe um cronograma contratual a ser cumprido, já que a obra visa suprir a demanda crescente de energia elétrica na região, conforme afiançado pelo Contrato de Concessão nº 08/2022, nos termos da Resolução Autorizativa n.° 15.194, de 19 de março de 2024, e do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Sustenta em seu recurso que o citado Decreto-Lei autoriza, a título de tutela de urgência, a imissão na posse em casos de desapropriação ou servidão administrativa, desde que seja realizado o depósito do valor cadastral do imóvel, ofertando tal depósito conforme id’s. 8528538 e 8528537. Aponta que a decisão agravada baseou a negativa da imissão na posse no fato de a área ser destinada à fruticultura, bem como sob o fundamento de que o valor oferecido administrativamente por meio de notificação teria sido menor que o valor apurado em laudo de id. 42279984. Defende, todavia, que além deste procedimento prévio de notificação ser dispensável, eventual diferença devida será apurada no bojo do próprio processo judicial. Com fulcro nesses fundamentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de imissão na posse, bem como, no mérito, para que a decisão seja reformada.

Em decisão id. 8547679 foi deferida a tutela recursal.

Sem contrarrazões, vez que na ação de origem não houve a angularização da relação processual.

Pois bem.

No presente Agravo, busca-se a reforma da decisão de origem, com a obtenção dos efeitos da tutela possessória ora indeferida em primeiro grau.

Desde logo, ressalto que a pretensão recursal merece acolhida, confirmando-se a tutela recursal ora deferida.

Como é cediço, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela são os previstos no art. 300 do CPC. Todavia, a legislação prevê requisitos especiais no caso em testilha.

Os elementos de prova em favor da tese autoral estão presentes, eis que o Contrato de Concessão n° 08/2022-ANEEL, dentre as prerrogativas das concessionárias, prevê a possibilidade de promoção de desapropriações e instituição de servidões administrativas (cláusula quinta, III).

Ainda, foi editada pela ANEEL a Resolução Autorizativa nº 15.194, que declarou “(...) utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., CNPJ nº 02.998.611/0001-04, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 008/2022-ANEEL, a área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, tem incidência o Decreto-lei nº 3.365/1941 que trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária. Veja-se:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Constata-se, portanto, estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, haja vista o depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

Registro que o referido montante pode sofrer alterações no curso da demanda, pois o Decreto-lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Tal, todavia, não desnatura o direito à posse liminarmente.

Ademais, quanto à urgência, também resta configurada, já que eventual óbice a que a autora adentre o imóvel de propriedade da parte ré para iniciar a execução das obras resultará em atraso no cronograma das demais fases de implantação do empreendimento e, por consequência, o inadimplemento do Contrato de Concessão, com prejuízo para toda a região.

Ainda sobre o referido requisito, é oportuno esclarecer que o prazo de 120 dias, previsto no Decreto-Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão, não tem início no decreto de utilidade pública como tenta fazer crer o recorrente, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem.

Ressalto, por fim, que o referido entendimento encontra amparo em precedentes deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária. 2.
É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema. 3. Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada. 4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 18/Apr/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002854-77.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Servidão Administrativa).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE A INDENIZAÇÃO PRÉVIA E O VALOR QUE FOR APURADO AO APÓS INSTRUÇÃO PASSÍVEL DE COMPLEMENTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A servidão administrativa é direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública. 2.
A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941
. 3. Neste caso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante, da “área de terra de 58 (cinquenta e oito) a 59 (cinquenta e nove) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Medeiros Neto 2 - João Neiva 2 C1, circuito simples, 500 kV, com 273,82 (duzentos e setenta e três vírgula oitenta e dois) km de extensão, que interligará a Subestação Medeiros Neto 2 à Subestação João Neiva 2, localizada nos municípios de Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã, Serra dos Aimorés, Nanuque, Mucuri, Montanha, Pinheiro, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, Vila Valério, Rio Bananal, Linhares, Marilândia, Colatina e João Neiva”. 4. Ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou (ID 24328128 dos autos de origem) em conta judicial a importância de R$ 82.526,85 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que seja imitida provisoriamente na posse da área. 5. Em sendo assim, eventual discordância dos recorridos com o valor indicado no laudo produzido unilateralmente pela agravante (evento 23838816 dos autos de origem) não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. 6.
Postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas acarretaria para aguardar a formulação de quesitos dos agravados quanto à prova pericial poderá prejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica, que proporcionará maior segurança e eficiência operacional.

7. Recurso conhecido e provido. (Data: 26/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006479-22.2023.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Servidão).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial. 4. O magistrado poderá, na ausência de certeza do valor do bem, determinar a realização de perícia prévia, intimando o Poder Público para a devida complementação do valor do depósito, embora a imissão na posse ser deferida de imediato, com a postergação da apuração do real valor do imóvel para a fase instrutória. 5. Realizada a perícia judicial no imóvel, ainda que prévia, e sendo apurado valor maior que o oferecido, deverá a autora ser intimada a complementar o depósito. 6. Feito o depósito e autorizada a imissão na posse do bem, deve, por óbvio, ser liberada a totalidade do valor depositado ou, havendo controvérsia sobre ele, o levantamento ficará limitado a 80% da disponibilidade existente. 7. Recurso parcialmente provido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000880-68.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Servidão Administrativa).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.